Tribunal: TJBA
Processo: 8001754-87.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001754-87.2020.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADEMARIO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PARTE AUTORA PORTADORA DE TROMBOEMBOLISMO, JÁ TENDO REALIZADO AMPUTAÇÃO DE UMA DAS PERNAS, QUE NECESSITA, COM URGÊNCIA, FAZER USO DIÁRIO E CONTÍNUO DE MEDICAMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO. DEVER DOS ACIONADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001754-87.2020.8.05.0141, da comarca de Jequié, figurando como apelante ADEMARIO SANTANA DOS SANTOS, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA; como apelado MUNICÍPIO DE JEQUIE e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, na esteira do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 08